Tribunal: TJMT
Processo: 1022898-12.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022898-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[TAIS NAIANA BORTOLOTTO SUZIN - CPF: 017.029.160-06 (ADVOGADO), RAFAEL SAFFI GARCIA - CPF: 728.700.791-68 (AGRAVANTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência, bem como possível visualizar que a atividade profissional do agravante foi fortemente impactada pelo período de pandemia pelo COVID-19, entendo presentes elementos suficientes a firmar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência do agravante, devendo prevalecer a garantia ao amplo acesso à justiça, consoante o previsto no artigo
5º
,
LXXIV
, da
Constituição Federal
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
RAFAEL SAFFI GARCIA
em face de decisão prolatada pelo Juízo 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Indenizatória c/c Pedido de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n.º 1046218-65.2020.8.11.0041, proposta em desfavor de
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA,

indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em síntese, o Agravante pede a reforma da decisão, alegando não ter condições financeiras para quitação das custas judiciais, vez que é autônomo e exerce a função de cantor, profissão altamente impactada pela pandemia do Covid-19, o que ocasionou acentuada dificuldade financeira.

Sustenta que suas atividades já estão suspensas há 07 meses e sem previsão para retorno, estando ainda impedido de trabalhar por meio da rede social Instagram, em razão da desativação desta pelo agravado, sendo a reativação de sua conta o pleito na origem.

Com essas considerações requer a concessão de efeito ativo, para o deferimento da gratuidade da justiça ao agravante. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

A liminar foi concedida pela decisão de ID. 65908496.

A Certidão de ID. 71692452 consigna o decurso sem apresentação de contraminuta pelo agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que faz jus à benesse, estando sua hipossuficiência devidamente comprovada, inclusive pela profissão que exerce de cantor e o cenário atual de pandemia pelo Covid-19.

O juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que inobstante os documentos juntados pelo agravante, os mesmos não foram capazes de comprovar a hipossuficiência necessárias para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Dos documentos juntados, entendo que a parte teve êxito em demonstrar que não se encontra na condição de arcar com as custas judiciais do processo de origem sem prejuízo de sua própria subsistência. Para além disso, a profissão exercida pelo agravante, que é a de cantor, foi indiscutivelmente atingida pela pandemia do Covid-19.

O direito ao benefício da assistência judiciária gratuita não requer seja o pleiteante miserável ou que tenha ele de se desfazer de seu patrimônio para custear o processo. Basta que demonstre a possibilidade de comprometimento de seu sustento de sua família.

Assim, entendo presentes elementos suficientes a firmar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência do agravante, devendo prevalecer a garantia ao amplo acesso à justiça, consoante o previsto no artigo
5º
,
LXXIV
, da
Constituição Federal
.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RENDA SUPERIOR AO TETO USUALMENTE ADOTADO POR ESTA CÂMARA. CONCESSÃO DIANTE DA ATUAL CONJECTURA DE PANDEMIA DE COVID-19. - Não mais se coaduna com o sistema normativo em vigor o deferimento irrestrito e liberal da gratuidade judiciária, calcado em mera declaração de pobreza, porquanto evidente a possibilidade de que, com isso, lancem mão do benefício pessoas com reais condições de pagar as despesas do processo, em patente desvirtuamento da nobre finalidade que motiva o citado instituto jurídico, reservado aos que mais precisam, sob pena de colapso do já sobrecarregado judiciário. - No entanto, entendo, na atual conjuntura em que se vive, em meio à pandemia de covid-19, com recomendação de isolamento social e redução das atividades comerciais, industriais e de transporte público, o que inevitavelmente vem ocasionando uma grave crise econômica, não é prudente se exigir a percepção de renda inferior (...) para a concessão da benesse. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70084528850, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 16-09-2020).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para confirmar a liminar deferida e conceder ao agravante o benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021